Tribunal: TJDFT
Processo: 0735502-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONTESTAÇÃO APRESENTADA APÓS O DEFERIMENTO DA TUTELA. CONTESTAÇÃO APÓS O ADITAMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SALDO DEVEDOR. APLICAÇÃO DOS INDICES DE CORREÇÃO E JUROS PREVISTOS NO CONTRATO. APURAÇÃO DA REGULARIDADE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em preclusão consumativa quando a parte ré apresenta contestação, inicialmente, em face do pedido de tutela cautelar em caráter antecedente e, depois, em face do pedido principal aditado, em consonância com a previsão contida nos artigos 305 e seguintes do Código de Processo Civil.
2. Inexistindo alegação de abusividade, por parte dos autores, quanto aos índices de correção e juros previstos no contrato, mas tão somente a alegação de que esses índices não estavam sendo corretamente aplicados pelo Banco réu, correta a determinação de apuração em liquidação de sentença, quando não demonstrada, ao longo da instrução processual, a regularidade ou não dos cálculos.
3. A contratação de seguro prestamista é obrigatória nos contratos firmados no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), por força de previsão expressa na Lei no 9.514/97, inexistindo qualquer abusividade, mormente quando devidamente previsto na escritura de compra e venda.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.